Tribunal: TJDFT
Processo: 0002846-79.2018.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RESULTADO LESIVO PRESUMIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. AUTOPROTEÇÃO. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SÚMULA No 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido sem a devida autorização (art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003) traduz-se em crime de perigo abstrato em que o bem jurídico tutelado é a segurança coletiva, sendo indiferente a comprovação da potencialidade lesiva para a sua caracterização.
2. O fato de portar ilegalmente arma/munição de uso permitido em estado regular de uso já se mostra suficiente para configurar o crime descrito no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, não sendo exigência do tipo penal a ocorrência de resultado lesivo, pois este é presumível.
3. O princípio da consunção é aplicável aos casos em que exista uma sucessão de condutas com existência de um nexo de dependência, sendo que, de acordo com tal princípio, o crime fim absorve o crime meio, cuja finalidade é o afastamento da dupla incriminação (bis in idem) de uma mesma conduta.
4. A invocação do estado de necessidade com o fito de autoproteção não atrai a incidência da causa excludente de ilicitude, pois ausente o perigo atual e a inevitabilidade do comportamento lesivo. Ou seja, a alegação de proteção, por si só, não conduz à conclusão de que dele se poderia exigir outra conduta que não a aquisição e posse indevida de arma de fogo.
5. A incidência de circunstâncias atenuantes, tal como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, por se tratar de questão já uniformizada pela jurisprudência sumulada do c. STJ, conforme verbete no 231, da Súmula daquele Sodalício.
6. Recurso improvido.